Tribunal: TJSP
Processo: 1002032-58.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de compra e venda de lotes – Competência Recursal - Matéria afeta a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado - Art. 5o, I.21 da Resolução 623/2013 - Precedentes - Recurso não conhecido, com determinação.